Tribunal: STF
Processo: RE 115202
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI.  SOBERANIA.
CF/67, ART. 153, PARAGRAFO 18. CF/88. ART. 5., XXXVIII, "c",  C.P.P.,
ART. 593, III.
         I. A soberania  dos  veredictos  do  Tribunal  do  Júri  não
exclui  a  recorribilidade  de  suas  decisões,  quando  se   mostram
manifestamente contraria a prova dos autos (CPP, art. 593, III, "d").
Provido o recurso, será o réu submetido a novo julgamento pelo Júri.
         II. RE não conhecido.::